Tribunal: TJBA
Processo: 8026588-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026588-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE QUIJINGUE-SINSPUQ

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS A SERVIDORES PÚBLICOS. PRIORIDADE DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Quijingue contra decisão liminar que determinou o pagamento dos salários de dezembro de 2024 aos servidores municipais, sob pena de multa diária, em ação civil pública movida pelo sindicato da categoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de pagamento imediato de salários vencidos, diante da alegação de inexistência de empenho prévio, ausência de disponibilidade orçamentária e declaração de estado de emergência administrativa e financeira.

III. Razões de decidir

3. A ausência de empenho ou liquidação não afasta a obrigação constitucional do Município de pagar salários devidos, por se tratar de verba de natureza alimentar, amparada pelo art. 7º, X, da CF/88.
4. Gastos com festas públicas e posterior revogação do decreto de emergência revelam ausência de comprometimento real das finanças municipais.
5. O inadimplemento de salários compromete o princípio da continuidade do serviço público, além de afrontar a dignidade da pessoa humana.
6. Jurisprudência pacífica reconhece a responsabilidade do ente federativo pelo pagamento, independentemente de gestão anterior, sendo incabível invocar a LRF ou o regime de precatórios para eximir-se da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição judicial ao ente público do pagamento imediato de salários vencidos, independentemente de empenho prévio, quando caracterizada a violação à dignidade da pessoa humana e à continuidade do serviço público. 2. A responsabilidade pelo pagamento das verbas remuneratórias é do ente federado, não podendo ser transferida aos servidores a consequência de má gestão administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, X; 39, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/12/2014; TJ-BA, Apelação Cível 0000192-45.2014.805.0092, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026588-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE QUIJINGUE e como apelada SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE QUIJINGUE-SINSPUQ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.